Tribunal: TJSP
Processo: 1028407-17.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Apelações. Ação declaratória com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Alegação de desconhecimento acerca do débito ensejador da negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a higidez da dívida. Cobrança legítima. Negativação que constitui exercício regular de direito.

Ementa:
Apelações. Ação declaratória com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Alegação de desconhecimento acerca do débito ensejador da negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a higidez da dívida. Cobrança legítima. Negativação que constitui exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Improcedência dos pedidos que era de rigor. Análise do recurso da autora voltado à majoração da verba indenizatória e da verba honorária prejudicada. Sentença reformada. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.